Tribunal: TJDFT
Processo: 0703142-71.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE INTERCÂMBIO EM REGIME DE TIME-SHARE. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA EXPRESSA DE DEVOLUÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato, sem condenar à restituição dos valores pagos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a cláusula contratual que prevê a devolução integral dos valores pagos em caso de cancelamento unilateral pelo consumidor afasta a possibilidade de retenção de quaisquer valores pela fornecedora, mesmo diante da rescisão imotivada do contrato de time-share.
III. Razões de decidir
3. A cláusula contratual expressamente prevê a devolução integral dos valores pagos em caso de cancelamento pelo comprador, sem qualquer menção a penalidades ou retenções, o que impede interpretação que permita deduções unilaterais.
4. A ausência de cláusula de retenção ou de previsão de ônus contratual transfere à fornecedora o dever de reembolso integral, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.
5. A devolução integral, prevista de forma clara no contrato, constitui manifestação válida da autonomia privada, devendo ser observada como regra de restituição nos termos pactuados.
6. Não há prova nos autos de que a fornecedora tenha efetivamente prestado o serviço contratado ou arcado com despesas específicas, o que afasta qualquer alegação de prejuízo econômico passível de compensação.
7. A interpretação contratual deve ser feita em favor do consumidor, conforme dispõe o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, o que reforça a aplicação da cláusula de devolução nos exatos termos redigidos.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao apelo do autor para condenar o réu a devolver-lhe o valor histórico de R$ 30.285,23, acrescido de acrescido de juros.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389, parágrafo único; 405; 406; 884; CDC, arts. 30, 31, 35, 47 e 51; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §§ 2o e 11.